Tribunal: TJDFT
Processo: 0734767-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734767-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama em face do Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial (duplicata) ajuizada por Objetiva Atacadista da Construção Ltda em desfavor de L R Materiais para Construção Ltda. Consta da petição inicial que a credora tem sede no Guará enquanto que a empresa devedora encontra-se localizada no Recanto das Emas. Outrossim, a ação de execução em voga visa o pagamento de dívida representada por duplicata, vencida em 18/09/2023, no valor de R$ 8.913,84, que foi protestada no Cartório do 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama/DF (ID 63102539 – pág. 3) Verifica-se que a ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama, por considerar que aquele é o foro competente por ser o lugar do protesto e no qual deveria ter sido feito o pagamento. Entendeu o nobre juiz que houve escolha aleatória do foro ao ser distribuída a ação para a foro de Brasília (ID 63102541). De outra sorte, o juízo suscitante Primeira Vara Cível do Gama defende ser hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício pelo juízo suscitado (ID 63102542). Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora